Tribunal: TJSP
Processo: 1001796-19.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de empréstimo pessoal – "Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Recurso que preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC – Aplicação das regras do CDC – Demonstrada abusividade na taxa de juros remuneratórios,

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de empréstimo pessoal – "Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Recurso que preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC – Aplicação das regras do CDC – Demonstrada abusividade na taxa de juros remuneratórios, fixada em percentual muito superior às taxas médias de mercado – Taxas de juros remuneratórios que devem ser recalculadas, de acordo com as taxas médias de mercado relativas à operação contratada, vigente à época da contratação – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.061.530/RS (Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 22/10/2008, STJ) e REsp no 1.112.879/PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 19/05/2010, STJ) – Valores indevidamente cobrados que devem ser restituídos de forma simples – Apelante que não comprovou ter sofrido transtornos psicológicos ou abalo à sua honra e imagem, em razão da simples cobrança abusiva – Dano moral não configurado – Ação julgada parcialmente procedente – Sentença reformada em parte – Fixação de sucumbência parcial – Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000868767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001796-19.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante MARCIA DE
LOURDES AMARAL DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar arguida nas contrarrazões e
deram parcial provimento ao recurso. V.U", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HELIO FARIA.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 38553
APELAÇÃO CÍVEL No 1001796-19.2019.8.26.0624
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : RUBENS PETERSEN NETO
APELANTE: MARCIA DE LOURDES AMARAL DE BRITO
APELADA: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
COMARCA : TATUÍ
RECURSO – Apelação – Contrato de empréstimo pessoal –
“Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito com
pedido de indenização por danos morais” – Insurgência
contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda –
Admissibilidade parcial – Recurso que preenche os
requisitos do art. 1.010 do CPC – Aplicação das regras do
CDC – Demonstrada abusividade na taxa de juros
remuneratórios, fixada em percentual muito superior às
taxas médias de mercado – Taxas de juros remuneratórios
que devem ser recalculadas, de acordo com as taxas médias
de mercado relativas à operação contratada, vigente à
época da contratação – Adoção das teses fixadas no
julgamento do REsp no 1.061.530/RS (Rel. Min. Nancy
Andrighi, J. 22/10/2008, STJ) e REsp no 1.112.879/PR (Rel.
Min. Nancy Andrighi, J. 19/05/2010, STJ) – Valores
indevidamente cobrados que devem ser restituídos de
forma simples – Apelante que não comprovou ter sofrido
transtornos psicológicos ou abalo à sua honra e imagem, em
razão da simples cobrança abusiva – Dano moral não
configurado – Ação julgada parcialmente procedente –
Sentença reformada em parte – Fixação de sucumbência
parcial – Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada –
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
1) Cuida-se de “ação de revisão contratual c/c repetição de
indébito com pedido de indenização por danos morais” (fls. 1/9) julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 117/124, cujo relatório se adota.
A apelação é de MARCIA DE LOURDES AMARAL DE
BRITO (fls. 128/137).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Afirma que, ainda que os juros praticados pelas instituições
financeiras não se subordinem ao limite de 12% (doze por cento) ao ano, os
previstos no contrato em análise discrepam de modo substancial da média do
mercado à época da contratação.
Aduz que, é possível a revisão das taxas de juros
remuneratórios especialmente quando se caracteriza relação de consumo,
uma vez que o consumidor está em desvantagem exagerada conforme restou
decidido no REsp n° 1.061.530/RS.
Argumenta que, a taxa de juros praticada no contrato em
comento, é muito superior à praticada no mercado, de forma que merece ser
reduzida.
Alega que, a condenação da requerida no pagamento de
indenização a título de danos morais, é devida em razão da habitualidade da
cobrança de juros exorbitantes.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 140/171).
Preliminarmente, a instituição financeira alega que o
recurso apresentado pela autora não impugna especificamente os
fundamentos da r. sentença, de modo que não deve ser conhecido.
No mérito, pugna pelo não provimento do apelo.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 174/175).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 176.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo uma
vez que a apelante é beneficiária da gratuidade de justiça (fls. 36).
É o relatório.
2) De acordo com a inicial, a autora firmou um contrato de
empréstimo junto à instituição financeira ré, tendo posteriormente identificado
abusividades na avença. Alega que, as taxas previstas no contrato, devem ser
revistas porque são muito superiores às praticadas no mercado.
Houve contestação em fls. 40/76, com a juntada de
documentos em fls. 102/109 e réplica em fls. 112/116.
Sobreveio a r. sentença (fls. 117/124) que julgou
improcedente a demanda e condenou a autora ao pagamento de custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no
artigo 98, §§2o e 3o do CPC.
Daí a irresignação da apelante, que comporta parcial
provimento.
De início, anota-se que o art. 1.010 do CPC, restou
suficientemente atendido, de modo que não há que se falar em não
conhecimento do recurso por ausência de fundamentação.
Importante destacar que ao presente caso são aplicáveis
as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos da
Súmula 297 do STJ.
Com efeito, um dos princípios que regem as obrigações
contratuais é o da autonomia de vontade, que se funda na liberdade de
contratar, podendo as partes livremente estipularem seus interesses, desde
que os agentes sejam capazes, o objeto seja lícito e que haja forma prescrita
ou não defesa em lei (art. 104, do Código Civil).
O mesmo Diploma Legal dispõe que os contratos devem
obedecer ao interesse social e à boa-fé objetiva (artigos 421 e 422), a estes
sendo acrescidos os preceitos de ordem pública para assegurar a função
social do contrato (artigo 2.035, § único).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Assim, é possível a revisão de contratos que contenham
em seu bojo cláusulas ilegais e abusivas.
No caso em análise, restou incontroverso que em
1°/11/2016 as partes pactuaram “Contrato de Empréstimo Pessoal” n°
029800016270 (fls. 13/14), para empréstimo de R$ 1.296,95 (um mil, duzentos
e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos), valor a ser pago em 12
parcelas de R$ 314,60 (trezentos e quatorze reais e sessenta centavos), a
serem debitadas da conta corrente da apelante, conforme autorização em fls.
15.
Além disso, restou expressamente pactuada a cobrança
de juros pré-fixados com taxa mensal de 22,00% (vinte e dois por cento) e taxa
anual de 987,22% (novecentos e oitenta e sete vírgula vinte e dois por cento),
totalizando custo efetivo total (CET) de 22,68% (vinte e dois vírgula sessenta e
oito por cento) ao mês e 1062,05% (um mil e sessenta e dois vírgula zero cinco
por cento) ao ano, conforme “Demonstrativo do Custo Efetivo Total” em fls. 16.
No que tange aos juros remuneratórios, o Superior
Tribunal de Justiça, tem entendimento assente no sentido de que com a edição
da Lei n° 4.595/64 (art. 4o, inciso IX), que atribuiu ao Conselho Monetário
Nacional a incumbência de disciplinar o limite dos juros nas operações
praticadas pelas instituições financeiras, por constituir norma especial, acabou
por derrogar o artigo 1° do Decreto n° 22.626/33, afastando a sua
aplicabilidade nos contratos firmados pelas referidas instituições. Tal
entendimento se consolidou na Súmula 596 do Colendo STF.
Todavia, no caso vertente, respeitado o entendimento do
nobre magistrado de primeiro grau, restou evidente a existência de
abusividade na fixação de juros remuneratórios à taxa de 22,00% (vinte e dois
por cento) ao mês e de 987,22% (novecentos e oitenta e sete vírgula vinte e
dois por cento) ao ano, uma vez que se mostram evidentemente superiores às
taxas médias de mercado, vigentes à época da contratação para o tipo de
operação celebrada entre as partes.
Sobre o tema, no julgamento do REsp no 1.061.530-RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008, na forma do art. 543-C do CPC/1973
(que corresponde ao artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015), o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que:
“d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto”.
Dessa forma, constatada a evidente abusividade na
cobrança da taxa de juros, é possível determinar a revisão da respectiva
cláusula contratual, nos termos do artigo 51, inciso IV e §1o, o Código de
Defesa do Consumidor, para que os juros remuneratórios sejam recalculados
de acordo com a taxa média de mercado vigente na época da contratação,
prevista pelo Banco Central do Brasil para o tipo de operação pactuada entre
as partes.
A propósito, anote-se o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo:
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ
O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.
(...).
II JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO
Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de
juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do
entendimento consolidado neste julgamento.” (REsp 1.112.879/PR, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/05/2010).
Nesse mesmo sentido já se posicionou esta C. Câmara de
Justiça:
“Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal

Abusividade
Taxa de juros remuneratórios
Reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Excepcionalidade Peculiaridade do caso Taxa pactuada superior à média
de mercado Incidência de juros abusivos (22% ao mês e 987,22% ao ano)
Prática abusiva (art. 51, IV e §1o, CDC) Necessidade de recálculo do contrato
Adequação à taxa média de mercado Aplicação da tese firmada no REsp
repetitivo 1061530 - Compensação (crédito e débito de igual natureza)

Possibilidade Artigo 368 do Código Civil - Indenização por danos morais
Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas
consequências na esfera moral e material Inobservância do art. 373, I do
CPC (art. 333, I do CPC/73) Transtornos causados à autora que são meros
dissabores do cotidiano que não ensejam dano moral Precedentes do C. STJ
Pretensão afastada Sucumbência reciproca Reconhecimento. Recurso
provido em parte”. (AP n° 1006180-28.2018.8.26.0020; Relator Des. Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP;
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/10/2019; Data de Registro: 22/10/2019).
“AÇÃO REVISIONAL. Empréstimo pessoal
Sentença
improcedência
Inconformismo autora que pede a redução à média de
mercado
Preliminar de não conhecimento afastada
Pretensão da
requerente na aplicação dos juros à taxa média de mercado Taxa prevista no
contrato de 18,50%% ao mês e 666,69% ao ano
Manifesta abusividade
configurada Princípio da liberdade contratual que encontra limitação para
admitir a revisão das referidas taxas de juros em situações excepcionais,
conforme REsp no 1061.530/RS, julgado em 22/10/2008, de acordo com o
procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos
Restituição singela dos
valores cobrados em excesso Aplicação da média de mercado para o crédito
específico dos autos, "empréstimo pessoal para pessoa física", a ser apurado
em liquidação de sentença Sentença reformada Recurso provido”. (AP n°
1025521-60.2019.8.26.0196; Relator Des. Helio Faria; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado TJSP; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019).
Portanto, é de rigor o reconhecimento de abusividade nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
percentuais de juros remuneratórios fixados pela Instituição Financeira
apelada, que devem ser recalculados de acordo com a taxa média de
mercado, relativa à operação pactuada vigente na época da contratação,
devendo tal apuração ser realizada em liquidação de sentença, com a
restituição simples dos valores indevidamente cobrados.
Contudo, referida falha na prestação dos serviços, por si
só, não é suficiente para causar repercussão relevante na moral da apelante,
até porque não restou comprovado que a mesma tenha sofrido quaisquer
danos à sua honra ou imagem, em razão da simples cobrança de juros em
percentual superior à taxa média de mercado.
É oportuno observar que, dano moral é a “lesão de
interesse não patrimonial de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato
lesivo”, ou, no dizer de ZANNONI, também mencionado por MARIA HELENA
DINIZ “o dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a
humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes
estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do
dano... o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles
que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima
teria interesse reconhecido juridicamente” ("in", Curso de Direito Civil, vol. VII,
Editora Saraiva, São Paulo, pág. 72).
Ensina Carlos Roberto Gonçalves que “sem a prova do
dano, ninguém pode ser responsabilizado civilmente”, ainda que haja a
violação de um dever jurídico (“in” Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 9a ed.,
2005, pág. 34).
Entretanto, no presente caso não restou comprovado que
a apelante tenha sofrido eventuais constrangimentos ou abalos à sua honra e
imagem, em razão da simples cobrança ora declarada abusiva, não se
verificando as hipóteses previstas no artigo 5o, inciso X, da Constituição
Federal e nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.
Assim, a falha na prestação dos serviços da Instituição
Financeira apelada, decorrente da cobrança de juros remuneratórios em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
percentuais abusivos, configura mero aborrecimento do cotidiano, não se
verificando qualquer repercussão relevante à moral da apelante, o que afasta a
pretensão de ser ressarcida por danos morais.
Sobre o tema, anote-se o entendimento atualmente
adotado por esta Colenda Câmara:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL
C/C CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL
ABUSIVA E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. Contrato de empréstimo.
Juros abusivos, discrepantes em relação à taxa média de mercado. Sentença
de parcial procedência. Pretensão da autora de condenação do banco ao
pagamento de indenização por danos morais. DESCABIMENTO: Não está
caracterizado o alegado dano moral, sendo descabida a indenização pleiteada.
Devolução que deve ocorrer de forma simples por ausência de prova da má-fé.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação em R$ 400,00. Pretensão da autora
de majoração. CABIMENTO: O valor fixado a título de honorários advocatícios
mostra-se insuficiente. Razoável a majoração dos honorários advocatícios para
R$1.000,00, observada a natureza e a complexidade da causa. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (AP 1000640-84.2019.8.26.0142, Relator Des.
Israel Góes dos Anjos, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
12/12/2019).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor RUBENS PETERSEN
NETO, para julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do artigo 487,
inciso I, do CPC, a fim de reconhecer a abusividade das taxas de juros
remuneratórios, fixadas em percentuais muito superiores às médias de
mercado, determinando o recálculo dos valores cobrados, de acordo com a
taxa média de mercado vigente na época da contratação, para o tipo de
operação pactuada, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, com a
condenação da apelada à restituição simples dos valores indevidamente
cobrados.
Diante da sucumbência parcial, nos termos do artigo 86

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
“caput” do CPC, devem ambas as partes responderem pelo pagamento de
metade das custas e despesas processuais, além do pagamento de honorários
advocatícios em favor dos patronos da parte contrária, ora fixados, por
equidade, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observado em relação
à apelante o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC (fls. 36).
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e dá-se
parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica